Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-36.2021.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800677-36.2021.8.14.0053

RECORRENTE: TIAGO SANTOS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado consumado e tentado. Qualificadora do motivo fútil. Ausência de prova judicializada. Decote. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e por duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra três vítimas, uma das quais veio a óbito.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 2407920/PA, anulou o acórdão anterior para que fosse proferido novo julgamento, com indicação expressa dos elementos de prova judicializados que embasassem a qualificadora do motivo fútil, atribuída a suposta disputa entre facções criminosas.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial aptos a sustentar a qualificadora do motivo fútil, fundada em alegada rivalidade entre facções criminosas.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, podendo as qualificadoras ser mantidas quando não manifestamente improcedentes, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

5. A pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme vedação do art. 155 do CPP.

6. A materialidade e os indícios de autoria encontram suporte em laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos colhidos em juízo, inexistindo insurgência específica quanto a esses pontos.

7. A alegação de que o crime teria sido motivado por disputa entre facções criminosas consta predominantemente de peças informativas do inquérito, não se identificando, na instrução judicial, prova produzida em audiência que comprove o pertencimento do recorrente ou das vítimas a organizações criminosas rivais, nem que o delito decorreu de embate faccioso.

8. Ausente prova judicializada acerca do motivo fútil, impõe-se o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP, mantendo-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, evidenciada pela dinâmica do ataque surpresa mediante disparos efetuados de motocicleta.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A qualificadora do motivo fútil, na decisão de pronúncia, exige suporte em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito. 2. Ausente prova judicializada da motivação atribuída ao agente, impõe-se o decote da qualificadora, mantendo-se a pronúncia quanto aos demais termos quando presentes materialidade e indícios suficientes de autoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; CPP, arts. 155 e 413, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do Recurso em Sentido Estrito interposto por TIAGO SANTOS SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o
pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (crime de homicídio qualificado consumado) e no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB (crime de tentativa de homicídio qualificado), por 02 (duas) vezes
.

Esta nova análise decorre de determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em virtude do julgamento do
Agravo em Recurso Especial

n.º 2407920/PA, interposto pela defesa do réu
, ocasião em que o Ministro Rogerio Schietti Cruz
conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
, a fim de
“anular o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, com indicação expressa acerca dos elementos de prova judicializados que embasam a qualificadora do motivo fútil.”
(ID nº 31091730)

Assim, tendo em vista o prolongado espaço de tempo ultrapassado entre o julgamento anterior e a data de hoje, passo a relatar novamente o feito, a fim de rememorar os fatos contidos na denúncia.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23/06/2019, por volta das 05h00, na Rua do Pedral, às margens do rio Xingu, no município de São Félix do Xingu/PA, os denunciados Tiago Santos Silva, vulgo “Thiaguinho” e José Samuel Pereira Santos, vulgo “Transão”, com uso de uma arma de fogo, tentaram ceifar a vida das vítimas Jeferson de Lima Nascimento, Josueu Pereira Pinheiro, vulgo “Vitinho” e Felipe Costa Souza, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias as suas vontades. No dia e hora dos fatos, as vítimas estavam no calçadão do Pedral, localizado nas margens do rio Xingu, no momento em que estavam retornando para suas residências foram surpreendidas pelos denunciados que se aproximaram em uma motocicleta, a qual era pilotada por José, vulgo “Transão”, estando como passageiro o denunciado “Tiaguinho”, o qual efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo Jeferson no tórax e Felipe na coxa, tendo a vítima Josueu conseguido correr, razão pela qual não foi atingido. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a unidade de pronto atendimento.

Segundo a denúncia, o motivo das tentativas de homicídio foi uma disputa entre as facções criminosas do Primeiro Comando da Capital – PCC e Comando Vermelho – CV, pois o denunciado Tiago é integrante do Comando Vermelho e tinha como alvo principal a vítima Josueu, pertencente ao PCC. As vítimas alvejadas passaram por exames de corpo de delito que atestaram o inequívoco perigo de vida ocasionando pelas condutas dos denunciados.

Em 28/01/2020, a denúncia foi aditada (doc. ID 12763162 – págs. 153/155), tendo em vista a informação do falecimento da vítima Jeferson de Lima Nascimento, a qual evoluiu a óbito, em razão do disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado Tiago com a ajuda de seu comparsa José Samuel, passando a responder por crime de homicídio consumado com relação a vítima citada (Jeferson), todos qualificados por motivo fútil e por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos.

Em
razões recursais
(doc. ID 12763448 – págs. 529/534), a defesa sustentou, em síntese: (i) a ausência de elementos probatórios produzidos em juízo aptos a demonstrar a qualificadora do motivo fútil; (ii) que a suposta motivação decorrente de disputa entre facções criminosas não restou comprovada, inexistindo prova de que o recorrente integrasse o Comando Vermelho ou de que as vítimas pertencessem ao PCC; (iii) que a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia violaria os dispositivos do Código de Processo Penal, por se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Ao final, requereu o
afastamento da qualificadora do motivo fútil, com o consequente decote da circunstância qualificadora da decisão de pronúncia.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, argumentando que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, sendo inviável o afastamento da qualificadora quando houver suporte mínimo probatório a indicar sua ocorrência, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria fática.

O Juízo de origem
exerceu juízo de retratação
(ID 12763456), mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Em julgamento anterior, ocorrido na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023,
a 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, negou provimento ao recurso
.

Posteriormente, a defesa interpôs
Recurso Especial
(ID 13915954), o qual teve
seguimento negado por decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
(ID 14357634).

Contra essa decisão, foi interposto
Agravo em Recurso Especial
(ID 14456009), o qual foi
remetido ao Superior Tribunal de Justiça
, ocasião em que, como acima referido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz
conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, com indicação expressa acerca dos elementos de prova judicializados que embasam a qualificadora do motivo fútil.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, vazada no
Agravo em Recurso Especial

n.º 2407920/PA
, passo a analisar, de forma específica e fundamentada, se há elementos de prova judicializados aptos a sustentar a manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia.

O STJ anulou o acórdão anteriormente proferido para que fosse indicada, de maneira expressa, a existência – ou não – de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial que ampare a referida circunstância qualificadora.
Nas palavras do Eminente Ministro:

“(...)No caso concreto, as instâncias ordinárias aludem genericamente ao fato de o crime ter se dado em contexto de violência facciosa entre membros de organizações criminosas inimigas, o PCC e o Comando Vermelho. Porém, em leitura detida dos fundamentos da sentença e do voto condutor do acórdão,
não se encontra nos julgados a indicação de quais elementos concretos de prova foram considerados para identificar tal circunstância que embasa a qualificadora do motivo fútil
. (...)”

Importa destacar, portanto, que não se discute nesta fase a materialidade delitiva nem os indícios de autoria, mas tão somente a suficiência de suporte probatório judicializado acerca da motivação atribuída ao recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 413, §1º, do CPP:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

É sabido que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer lastro probatório.

Todavia, é igualmente assente que a pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em atenção ao art. 155 do CPP:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...).”

Assim, impõe-se verificar se a alegada disputa entre facções criminosas – fundamento da qualificadora do motivo fútil – encontra respaldo em prova produzida em juízo.

Do exame da ação penal, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada ela certidão de óbito de id. 27518511 - Pág. 15, auto de exame de corpo de delito de ID 27517130 - Pág. 10-12; auto de exame de corpo de delito de ID 27517130 - Pág. 15-17, Boletim de ocorrência de ID 27560891 - Pág.4 e relatório de investigação de ID 27517131 - Pág. 4-5. Tais elementos, inclusive os laudos periciais, foram regularmente juntados aos autos e submetidos ao contraditório.

Já os Indícios de autoria restam caracterizados pelo reconhecimento do recorrente como autor dos disparos, pelos depoimentos colhidos na fase judicial das vítimas sobreviventes e das testemunhas presenciais, bem como, pelo interrogatório do acusado.

Esses elementos sustentam o juízo de admissibilidade da acusação, o que, repita-se, não é objeto de insurgência específica nesta nova análise.

Quanto à qualificadora do motivo fútil,
a denúncia atribui a motivação do crime a disputa entre facções criminosas (Comando Vermelho – CV e Primeiro Comando da Capital – PCC).

Entretanto, ao compulsar os autos, observa-se que a informação acerca da suposta rivalidade entre facções consta primordialmente no relatório policial; em peças informativas do inquérito; em declarações colhidas na fase inquisitorial.

No tocante à instrução judicial, não se verifica, de forma clara e objetiva, prova produzida em audiência que demonstre, de maneira inequívoca, que o recorrente integrava o Comando Vermelho; prova judicializada de que as vítimas pertenciam ao PCC; elemento probatório judicial específico que confirme que o crime decorreu de embate entre organizações criminosas rivais. Veja-se:

A testemunha EDIMILSON GOMES MACIEL, declarou que:
“(...) que trabalha na lavoura junto com o Samuel; que não possui relação de amizade com o Samuel; que não sabe se o acusado se envolveu com atividades criminosas; que sempre se comportou muito bem; que o acusado trabalha de lavrador; que o acusado mora com seu tio; que não tem conhecimentos quanto aos fatos do processo (...)”

O informante ADEILDO ANTÔNIO DOS SANTOS relatou em juízo que:
“(...) que o Samuel trabalha na sua terra; que trabalha roçando pasto; que o Samuel não é violento; que acredita que se o acusado fosse posto em liberdade não coloca em risco a sociedade; que seu comportamento é normal; que não tem conhecimento quanto aos fatos; (...)”

O acusado JOSÉ SAMUEL PEREIRA SANTOS, em seu interrogatório, declarou que:
“(...) que os fatos não são verdadeiros; que no dia dos fatos tinha separado da esposa e tinha ido para ir para festa; que na hora de ir embora o rapaz lhe pediu um carona; que deu carona e aconteceu o fato que não tinha conhecimento; que não conhece o Tiago Santos;
que não faz parte de nenhuma facção
; que durante toda a vida morou na roça; que não conhecia o Tiago; que conhecia apenas de vista; que no dia dos fatos estava em sua moto, uma 150cc, vermelha; que o veículo era de sua propriedade; que estava em uma festa no final de semana; que na madrugada quando ia embora Tiago pediu uma carona; que não sabe se Tiago tinha confusão com essas pessoas; que durante a carona o rapaz começou a efetuar os disparos no pessoal ; que lhe pressionou falando “bora bora”; que ficou sem saber o que fazer na hora e prosseguiu com a carona até próximo ao posto; que foi quando o Tiago mandou parar da moto; que quando parou o Tiago desceu da moto e foi embora; que desde então não mais o viu; que tinha se deslocado uns 300m do local da festa; que na esquina o Tiago tinha puxado a arma; que quando viu a arma escutou dois tiros; que se assustou; que Tiago encostou com a arma nele e prosseguiu com a moto; que mais à frente o Tiago mandou que parasse para descer da moto; que Tiago desceu da moto e correu; que deixou o Tiago próximo ao posto Boi Verde; que desceu da moto e saiu correndo; que após isso foi para sua casa; que por volta do meio dia foi para a terra do seu tio, local onde estava trabalhando; que ficou sem saber o que fazer; que não conhecia as vítimas; que tinha visto eles na festa; que após os fatos conversou com as vítimas, falando que não tinha nada a ver; que as vítimas reconheceram que não tinha nenhum envolvimento com os fatos, que só Tiago era envolvido; que quando ia subir na moto o Tiago lhe pediu uma carona; que perguntou para onde ia, e ele disse que morava perto do Boi Verde; que Tiago disparou a arma de cima da motocicleta; que conduzia a motocicleta; que pilotava a moto a uns 40kmh; que tinha muita gente na rua; que tinha bebido; que por isso não estava correndo muito; que tem trabalho fixo;
que não tem conhecimento do que é Comando Vermelho e PCC; que não tem interesse de fazer parte de facção; que não faz parte de facção
; que não sabia se o Tiago estava armado; (...)”

O acusado TIAGO SANTOS SILVA, declarou em seu interrogatório que:
“(...) que tem conhecimento da acusação; que nesse dia estavam em uma festa;
que essas pessoas (Jefferson e Vitinho) já estavam ameaçando a sua vida a um tempo; que o Vitinho tem várias passagens pela polícia; que estavam ameaçando tirar a sua vida
; que ele e Samuel foram perseguidos; que estava com a arma porque usava para trabalhar no garimpo para caçar; que não tinha a intenção de tirar a vida de nenhum deles e causar mal a eles; que foi quem efetuou os disparos; que agiu na emoção e estava embriagada; que o Samuel estava pilotando a moto; que Samuel também já tinha sido ameaçado; que tinha a intenção de atirar apenas para afastar as vítimas; que não tinha a intenção de ferir; que atirou tanto na perna e na coxa de um deles; que realmente foi quem atirou;
que não faz parte de facção; que juntamente com a Samuel queriam dar um susto nesses rapazes; que o Jefferson, o Felipe e o Vitinho são traficantes na cidade; que não sabe se eles fazem parte de facção
; que quem estava pilotando a moto era ele; que quem deu os tiros foi o Samuel; que a arma era sua; que quem deu os disparos foi o Samuel; que quem estava pilotando a moto era ele; que Samuel deu os tiros para assustar os rapazes; que não teve nenhum planejamento, que foi na hora, no momento da emoção; que eles estavam seguindo os dois e o Samuel decidiu atirar e ele concordou; que levou a arma para a festa porque estava sendo ameaçado por essas pessoas; que eles o estavam ameaçando por confusão desde pequenos; que tinha uma intriga entre os rapazes; que moravam em bairros diferentes; que eles eram envolvidos em crime e ficaram o ameaçando; que no momento do medo o Samuel perguntou se poderia dar um tiro nos rapazes apenas para assustar e ele concordou; que a moto era do Samuel; que a moto era do Samuel e arma era sua; que estava pilotando a moto do Samuel e Samuel deu os tiros com sua arma;
que não tem envolvimento de tráfico de drogas em São Félix
; que já foi usuário de maconha; que os tiros foram por causa das ameaças antigas e porque estavam os perseguido; que pensaram que eles estavam armados e poderiam tentar contra a sua vida; que já teve desavença com as vítimas na boate Planetário; que uma vez brigou com o Vitinho e o Felipe na boate planetário por causa de uma menina; que não aconteceu nenhuma agressão física; que a partir desse dia tiveram um conflito; que é verdade que pediu carona ao José; que pediu carona e foi quem foi pilotando a moto; que eram amigos de muito tempo; que era uma acostumado a pegar a moto deles; que não foi da forma que o Samuel disse na delegacia; que ele estava mentindo; que quem estava pilotando a moto era ele e quem deu os tiros foi o Samuel; que essas pessoas o perseguiam; que deu a arma pro Samuel e foi pilotando a moto; que não esta jogando a culpa para o Samuel; que ele esta jogando a culpa; que os dois cometeram o delito; que o Vitinho também está mentido; que realmente tem uma condenação por tráfico de drogas; que passou 20 dias preso; que acredita que seja provisório, que não foi condenado; que se for solto vai morar em Tucuruí, onde sua esposa mora; que é na Rua Bahia, bairro Jetasse; que não se recorda do número da casa; (...)que era quem estava pilotando a moto; que a moto era do Samuel; que o Samuel emprestou a moto; que o Samuel não sabia onde era sua casa, por isso foi pilotando a moto; que deu a arma para ele porque as pessoas poderiam o persegui-los; que o Samuel perguntou se poderia dar um tiro para assustar os rapazes; que confirmou; que o tiro foi para a assustar; que não se recorda bem, mas acredita que foram uns 3 tiros; que não se esconderam; que cada um ficou na sua casa; que a polícia foi atrás dos dois na casa de seus tios, mas não os acharam; (...)”

O que se tem nos autos, sob contraditório, são relatos acerca da dinâmica dos fatos (aproximação em motocicleta e disparos); circunstâncias da execução; menções genéricas à existência de desavenças.

Não se identifica, contudo, prova judicial produzida em audiência que demonstre, de forma minimamente consistente, que o motivo do crime tenha sido disputa entre facções, tampouco que tal circunstância tenha sido confirmada por testemunhas sob contraditório
.

A alegação de pertencimento a facções aparece como narrativa investigativa, mas não como fato confirmado em juízo.

É certo que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Todavia, esse princípio não autoriza a submissão ao Tribunal do Júri de qualificadora absolutamente desprovida de suporte probatório judicializado. Exige-se indicação de “elementos de prova judicializados” que embasassem a qualificadora. No caso em tela,
não se identifica, nos autos, prova produzida sob contraditório que demonstre que o motivo do crime foi fútil por decorrer de disputa entre facções criminosas.

Mister ressaltar que não se trata, aqui, de valorar prova para afastar tese defensiva, mas de constatar ausência de substrato probatório judicial acerca do motivo narrado na denúncia.

A manutenção da qualificadora, nessas circunstâncias, implicaria violação ao art. 155 do CPP, por apoiar-se essencialmente em elementos informativos do inquérito.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. CRIME QUALIFICADO PELO MOTÍVO FÚTIL. QUALIFICADORA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se desconhece que que há no âmbito do STJ julgados no sentido de admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. Porém, as duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste Tribunal Superior alteraram esssa compreensão.

2. Assim, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo.

3. Na presente hipótese, observa-se que a qualificadora encontra-se embasada apenas no depoimento inquisitorial do acusado, não havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a permanência do motivo fútil.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 812.344/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPRONÚNCIA - POSSIBILIDADE PARA A RÉ - INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES - INVIABILIDADE PARA O CORRÉU - QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Para que se opere a pronúncia, necessário que o juiz se convença da existência do crime e que haja indícios de autoria (art. 413, CPP), requisitos que, uma vez ausentes, tornam imperativa a impronúncia (art. 414, CPP). Incabível a submissão a julgamento popular com fundamento apenas em indícios colhidos durante o inquérito policial por ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme expressa vedação normativa (art. 155, CPP). Havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, a divergência deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, diante da sua competência constitucional. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de homicídio, mantém-se a sentença de pronúncia do acusado. Apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes são passíveis de supressão em sede de pronúncia (Súmula Criminal nº 64, TJMG). A ausência de prova judicializada da qualificadora do motivo torpe impõe o seu decote (art. 155, CPP).
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.430479-6/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 30/01/2025)

Diante da ausência de prova judicializada apta a demonstrar a ocorrência do motivo fútil,
impõe-se o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal
,
mantendo-se, todavia, a pronúncia
quanto ao
homicídio consumado
(vítima Jeferson de Lima Nascimento); às
duas tentativas de homicídio
(vítimas Felipe Costa Souza e Josueu Pereira Pinheiro); e à
qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas
(art. 121, §2º, inciso IV, do CP), que encontra suporte na dinâmica descrita (ataque surpresa mediante disparos efetuados de motocicleta).

Ante o exposto e, em observância ao
decisum
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CPB), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026